Tribunal: TJDFT
Processo: 0725183-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALTO CUSTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. TRATAMENTO. SPINRAZA. FAIXA ETÁRIA. ADULTO. EFICÁCIA. NÃO COMPROVADA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. Ausente a comprovação da eficácia da utilização do medicamento em pacientes adultos, resta inexistente o requisito de probabilidade do direito.

3. O deferimento da antecipação de tutela, antes do exercício do contraditório, deve se restringir a hipóteses excepcionais, priorizando-se o julgamento de mérito.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.